Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-02.2025.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-02.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAMILA DIAS ARAUJO - CPF: 705.473.341-09 (APELANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1001705-02.2025.8.11.0020

APELANTE: CAMILA DIAS ARAUJO

APELADO: NU PAGAMENTOS S/A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por consumidora que teve seu nome negativado no valor de R$ 558,33, referente ao contrato nº B11BD48AEED8BE46, incluído em 23/03/2023, alegando que, embora possua conta junto ao banco requerido, nunca contratou, recebeu ou utilizou cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a contratação de cartão de crédito pela autora junto à instituição financeira requerida e, consequentemente, se é devido o débito que ensejou a negativação de seu nome.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, mas a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC/15.

5. Em se tratando de contratação digital, a formalização do contrato ocorre por meio eletrônico, sendo a biometria facial e o fornecimento de dados pessoais os meios utilizados para confirmar a identidade do contratante e sua manifestação de vontade.

6. A contratação virtual de cartão de crédito mediante assinatura eletrônica tem validade jurídica, conforme o artigo 107 do CC, que permite a informalidade nas relações contratuais.

7. Os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos e faturas de cartão de crédito, demonstram a utilização do cartão de crédito pela apelante, com diversas compras realizadas em estabelecimentos variados e em datas distintas, o que evidencia um padrão de consumo pessoal e não de fraude, além de haver pagamentos parciais de faturas desde o ano de 2022.

8. A negativação do nome da apelante decorreu do inadimplemento de obrigação legitimamente contraída, configurando exercício regular de direito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação virtual de cartão de crédito mediante assinatura eletrônica tem validade jurídica, sendo a biometria facial e o fornecimento de dados pessoais meios válidos para autenticação de assinatura eletrônica. 2. Comprovada a existência da relação jurídica específica referente ao cartão de crédito e a origem do débito questionado, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito da instituição financeira.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILA DIAS ARAUJO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não há provas idôneas da contratação do cartão de crédito, inexistindo contrato assinado física ou eletronicamente. Aduz que não há gravação de voz, vídeo, comprovante de envio ou recebimento do cartão, tampouco qualquer movimentação que demonstre uso consciente da suposta linha de crédito.

Argumenta que os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e frágeis, não possuindo, por si sós, força probatória suficiente para comprovar a efetiva realização dos pagamentos alegados, assim como, a simples juntada de documentos cadastrais como a selfie e documento pessoal foram enviados para fins de abertura da conta.

Invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano moral
in re ipsa
decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito objeto da ação e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 335083365).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
CAMILA DIAS ARAUJO
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
aduzindo, em síntese (
sic
sentença – ID 335083358):

“Na petição inicial, a autora alegou que possui conta junto ao banco requerido, aberta através do envio de foto selfie e documentos pessoais, contudo, afirmou categoricamente que não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito. Relatou que ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi impedida devido a uma negativação no valor de R$ 558,33, com suposto contrato de nº B11BD48AEED8BE46, incluído em 23/03/2023. Verberou não ter realizado referida contratação com o banco.

Em razão dos fatos, requereu a declaração de inexistência do débito, com a condenação da ré ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral pela inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, bem como a retirada da inscrição.”

Devidamente instruído o feito, o magistrado singular –
Dr. Daniel de Sousa Campos
- julgou
improcedente
o feito, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de relação jurídica entre as partes referente ao cartão de crédito que originou a negativação do nome da autora/apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal inversão não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, a apelante admite possuir conta junto ao banco apelado, mas nega ter contratado, recebido ou utilizado cartão de crédito, afirmando desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome.

Contudo, a instituição financeira apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica específica referente ao cartão de crédito, bem como a origem do débito questionado.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os extratos e faturas de cartão de crédito (ID 335082940e 335082941), demonstram de forma inequívoca a utilização do cartão de crédito pela apelante, com diversas compras realizadas em estabelecimentos variados e em datas distintas, além de pagamentos parciais de faturas desde o ano de 2022. Vejamos:

Observa-se que as faturas apresentadas contêm lançamentos de compras em estabelecimentos como Netflix, Sky App Fatura, Ebanx Shopee e Happi Hour, entre outros (ID 335082941), o que evidencia um padrão de consumo pessoal e não de fraude. Ademais, consta no extrato bancário de ID. 335082940 diversos pagamentos parciais de faturas, o que se mostra incompatível com a alegação de não contratação do cartão de crédito.

Importante ressaltar que, em se tratando de contratação digital, como ocorre nos serviços oferecidos pelo banco apelado, a formalização do contrato ocorre por meio eletrônico, com a biometria facial e o fornecimento de dados pessoais como meios utilizados para confirmar a identidade do contratante e sua manifestação de vontade.

A contratação virtual de cartão de crédito mediante assinatura eletrônica tem validade jurídica, conforme o artigo 107 do CC, que permite a informalidade nas relações contratuais. O uso de biometria facial, geolocalização e declaração de aceite constitui método válido para autenticação de assinatura eletrônica, atendendo aos requisitos de segurança necessários para a validade da contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM UTILIZAÇÃO DE SELFIE E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Lilaine Luclecia Maria da Silva em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A autora alegou inexistência de relação jurídica com o réu . A sentença julgou improcedente o pedido. Em apelação, a autora sustenta a inexistência de vínculo contratual e a irregularidade da inscrição negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes a justificar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais em razão da referida inscrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição ré instrui sua defesa com faturas detalhadas de compras, inclusive parceladas, e com registro fotográfico ("selfie") da autora, elementos considerados idôneos para demonstrar a existência do vínculo contratual . 4. A autora não impugna tecnicamente os documentos apresentados, limitando-se a alegar que seriam manipuláveis, sem, contudo, apresentar prova técnica que desqualifique os elementos trazidos. 5. A contratação eletrônica com uso de selfie, documentos pessoais e senha é considerada válida e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, conforme precedentes jurisprudenciais . 6. Não há prova de fraude ou má-fé por parte da instituição financeira, tampouco demonstração de vício de consentimento, o que afasta a ilicitude da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 7. Inexistente a ilicitude na negativação e comprovada a relação contratual, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A apresentação de faturas detalhadas, documentos pessoais e fotografia ("selfie") da consumidora é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica. 2. A ausência de impugnação técnica específica aos documentos apresentados impede o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica. 3 . A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando demonstrada a existência da dívida e a regularidade da contratação, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral [...]”

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003949520238172800, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 15/04/2025, Gabinete da Desa. Andréa Epaminondas Tenório de Brito (3ª CC))

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - EXTRATOS E REGISTROS DE PAGAMENTO - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1306 do STJ. 2. Os documentos juntados aos autos, extrato de utilização com demonstração de pagamento, demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, configurando a existência do débito. 3. As telas sistêmicas corroboradas por registros de pagamentos são prova válida da relação jurídica e da origem da dívida, conforme disposto na Súmula 34 da TRMT. 4. Comprovada a legitimidade do débito, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em ilicitude da inscrição nos cadastros de inadimplentes."
(TJMT - NU 1005760-53.2025.8.11.0001 - TURMA RECURSAL CÍVEL - EDSON DIAS REIS - Segunda Turma Recursal - Julgado em 21/09/2025 - Publicado no DJE 21/09/2025)

Ademais, chama atenção o fato de que a apelante, em sua impugnação à contestação, limitou-se a negar genericamente a contratação do cartão de crédito, sem apresentar qualquer explicação plausível para as diversas compras e pagamentos registrados em seu nome, nem mesmo alegando eventual fraude ou uso indevido de seus dados por terceiros.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e frágeis, cumpre destacar que a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso estabelece que:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso em análise, as telas sistêmicas encontram-se corroboradas por outros elementos probatórios, como os extratos e faturas de cartão de crédito com diversos lançamentos e pagamentos, o que confere credibilidade à documentação apresentada.

Com relação à alegação de negativação do nome sem prévia comunicação, o apelado colacionou documento em ID 335082943 a fim de demonstrar a prévia comunicação da negativação do nome da autora, o qual não foi objeto de impugnação específica pela demandante em réplica.

Nessa senda, considerando o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira, que demonstra de forma convincente a existência da relação jurídica específica referente ao cartão de crédito e a origem do débito questionado, conclui-se pela regularidade da inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito da instituição financeira.

Reconhecida a existência do débito e a regularidade da inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito passível de reparação por danos morais. A negativação do nome da apelante decorreu do inadimplemento de obrigação legitimamente contraída, configurando exercício regular de direito da instituição financeira.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade nos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026